Tribunal: TJMT
Processo: 1043175-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043175-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VICTOR NAGIB AGUIAR - CPF: 317.894.038-39 (IMPETRANTE), RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - CPF: 346.375.218-23 (IMPETRANTE), WAGNER JOSE DOS SANTOS - CPF: 491.581.018-61 (IMPETRANTE), PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO - CPF: 005.539.146-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SJMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VICTOR NAGIB AGUIAR - CPF: 317.894.038-39 (ADVOGADO), RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - CPF: 346.375.218-23 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DOS SANTOS - CPF: 491.581.018-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE HABEAS CORPUS, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs). COMPARTILHAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA 990/STF. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de pessoa investigada e presa preventivamente no curso de investigação policial voltada à apuração de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, em operação que resultou na apreensão de aproximadamente 345 kg de substância entorpecente, no qual se busca o reconhecimento de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade da prisão, nulidade de relatórios de inteligência financeira e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia apto a ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (iii) determinar se os Relatórios de Inteligência Financeira são ilícitos por ausência de autorização judicial prévia; e (iv) verificar se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, autorizando a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O oferecimento e o recebimento da denúncia no curso da impetração esvaziam a alegação de excesso de prazo para a sua propositura, configurando perda superveniente do objeto nessa parte.

Os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais possuem natureza permanente ou habitual, de modo que a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida a partir da persistência dos riscos à ordem pública.

A deflagração da prisão preventiva decorre do amadurecimento das investigações e da consolidação de elementos informativos, não caracterizando inércia estatal.

A discussão acerca da validade dos Relatórios de Inteligência Financeira demanda exame aprofundado do conjunto probatório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus, além de configurar supressão de instância.

O compartilhamento de dados de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, é constitucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990 da repercussão geral.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos, pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos indícios de atuação em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e ocultação patrimonial.

A utilização de identidades falsas e documentos ideologicamente inverídicos reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da concreta periculosidade social evidenciada, nos termos dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

O oferecimento e o recebimento da denúncia prejudicam a análise de excesso de prazo para sua propositura em habeas corpus.

Nos crimes de natureza permanente ou habitual, a contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do risco à ordem pública.

É constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira com os órgãos de persecução penal independentemente de autorização judicial prévia.

A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta dos fatos, na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na atuação estruturada de organização criminosa, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.055.941, Tema 990 da Repercussão Geral; STJ, HC nº 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC nº 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, Enunciados nºs 25 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Wagner Jose dos Santos, Victor Nagib Aguiar e Renata Medeiros Ramos Nagib Aguiar em favor de Paulo Roberto Araujo Coelho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Alegam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo para oferecimento de denúncia, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de cinco meses sem que tenha sido formalizada a acusação. Sustentam que os sucessivos declínios de competência, não provocados pela defesa, não podem prejudicar o paciente a ponto de justificar a dilação excessiva do prazo para conclusão da investigação.

Aduzem, ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos, ilegalidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) por suposta ausência de autorização judicial prévia, e inexistência de elementos concretos a justificar a custódia cautelar.

Requerem, ao final, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

O pleito liminar por se confundir com o próprio mérito, foi postergado para análise meritória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar.

Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 02/07/2025, em razão de investigação relacionada à denominada "Operação Precursor", que apura supostos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, tendo resultado na apreensão de aproximadamente 345 (trezentos e quarenta e cinco) quilos de substância análoga ao cloridrato de cocaína no município de Alto Garças/MT.

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, observo que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 02/07/2025, em razão de investigação relacionada à denominada "Operação Precursor", que apura supostos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a investigação teve início na Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis/MT, em novembro de 2023, para apurar a prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo resultado na apreensão de aproximadamente 345 (trezentos e quarenta e cinco) quilos de substância análoga ao cloridrato de cocaína no município de Alto Garças/MT.

Em 24 de agosto de 2025, a Autoridade Policial apresentou relatório final, promovendo o indiciamento formal do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e artigos 299 e 304 do Código Penal.

Após a remessa dos autos ao Ministério Público, em 04 de setembro de 2025, iniciou-se uma série de declínios de competência: primeiramente, o Órgão Ministerial requereu o declínio para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, o que foi deferido pelo Juízo de Alto Garças; posteriormente, já na Capital, em 16 de setembro de 2025, o Ministério Público local suscitou novo reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido foi acolhido em 18 de setembro de 2025, com envio dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo das Garantias, que determinou a redistribuição à Justiça Federal, instaurando-se, a partir daí, conflito de competência que foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça (Conflito de Competência n. 217.172/MT - 2025/0409372-8).

Em 18/11/2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior proferiu voto indicando o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá como competente, encerrando a controvérsia.

Nesse contexto, embora o paciente esteja preso há mais de 05 (cinco) meses,
oportuno salientar que com o oferecimento da denúncia e o seu recebimento pelo magistrado de origem, ainda em dezembro de 2025, prejudicado está o alegado excesso de prazo para o oferecimento da referida denúncia, por esvaziamento da questão demandada
.

Em consonância à nossa ótica, caminha o oportuno entendimento de Araken de Assis:

“Considera-se prejudicado o recurso nos casos em que o interesse recursal desapareceu supervenientemente à interposição.

Nesta contingência, o juiz julgará a lide não como ela se apresentava no passado, mas como ela se exibe no presente – no momento do próprio julgamento
”. (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, 2ª ed., Ed. RT, 2008, pp. 279/280).

Sendo assim,
não conheço de parte do habeas corpus, no tocante ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia
.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, verifico que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa possuem natureza permanente, de modo que a contemporaneidade da prisão deve ser aferida a partir da persistência dos riscos à ordem pública, e não exclusivamente pela proximidade temporal dos fatos.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos indicam continuidade delitiva, ocultação de valores e manutenção da estrutura criminosa, circunstâncias que renovam o periculum libertatis, sendo a deflagração da prisão fruto do amadurecimento das investigações, e não de inércia estatal.

No que se refere à pretensão de desentranhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), tal pleito não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus, além de configurar indevida supressão de instância, por demandar exame aprofundado do conjunto probatório.

De todo modo, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941 (Tema 990 da Repercussão Geral), é constitucional o compartilhamento de dados de inteligência financeira obtidos por órgãos de fiscalização, como o COAF, com os órgãos de persecução penal, independentemente de autorização judicial prévia, não se tratando de quebra de sigilo bancário, mas de comunicação obrigatória.

Por fim, quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (345 kg de cocaína), bem como pelos indícios de participação do paciente em organização criminosa estruturada, com atuação relevante na logística do tráfico e na ocultação patrimonial.

Ademais, consta dos autos que o paciente teria utilizado documentos falsos, passando a se apresentar sob as identidades de "Crispim Rodrigues" e "Paulo Roberto Araújo", conduta que reforça os indícios de empreendimento criminoso estruturado e voltado à ocultação de ativos, evidenciando o risco efetivo à ordem pública e de reiteração delitiva.

A prisão preventiva se mostra legítima quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos legais, especialmente em hipóteses que envolvem organização criminosa e tráfico de drogas em larga escala, conforme se extrai do seguinte julgado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTREMADA ESTRUTURAÇÃO E LOGÍSTICA ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V, da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão de mais de 300 kg de substâncias entorpecentes variadas.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é caso de concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 300 kg de entorpecentes), somada à logística intermunicipal do tráfico, evidencia gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A alegação de que o paciente atuaria apenas como “mula” não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar exame probatório.

3. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem direito à revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto identificado.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da quantidade, variedade e forma de transporte de drogas. 2. A atuação estruturada de organização criminosa com divisão de tarefas, atuação interestadual e capacidade de burlar a fiscalização justifica a segregação cautelar. 3. A alegação de atuação como “mula” é matéria de mérito e não pode ser examinada na via do habeas corpus. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 282, § 6º, 312, 313, I e 319, do CPP; arts. 33, 35 e 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF – HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 09/03/2020; STJ – AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 05/03/2024; TJMT – Enunciados 25 e 43, da TCCR; TJMT - HC 1009760-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 03/07/2024; TJMT - HC 1027726-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. em 06/11/2024.” (N.U 1011088-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O mesmo se aplica aos argumentos de que a paciente possui predicados pessoais que lhe franqueiam a concessão da liberdade provisória. Havendo elementos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, suas qualidades pessoais não possuem força suficiente para desconstituírem a necessidade de sua segregação provisória.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, CONHEÇO DE PARTE DO HABEAS CORPUS, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026